Tribunal: TJES
Processo: 0020961-32.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020961-32.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GABRIEL SILVA OLIVEIRA SILVEIRA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que declarou extinta a punibilidade do réu quanto aos delitos de ameaça (art. 147, CP) e violação de domicílio (art. 150, CP), em razão da prescrição, bem como desclassificou o crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 9º, CP) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), reconhecendo também a extinção da punibilidade pela prescrição. O
Parquet
pleiteia o prosseguimento da ação penal em relação ao crime de lesão corporal, sustentando que a desclassificação foi prematura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato antes do encerramento da instrução processual, diante da ausência de exame de corpo de delito, e se há cerceamento da atividade acusatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de lesão corporal é delito material que exige, para sua comprovação, a realização de exame de corpo de delito, direto ou indireto, conforme o art. 158 do CPP, não sendo suprido por confissão ou prova testemunhal, salvo se os vestígios tiverem desaparecido (art. 167, CPP).

4. A ausência de laudo pericial ou de qualquer documento médico que comprove as lesões inviabiliza a comprovação da materialidade delitiva do crime de lesão corporal, especialmente quando há indicação nos autos de que os vestígios não desapareceram, sendo a vítima encaminhada ao serviço médico legal.

5. A desclassificação para a contravenção penal de vias de fato é juridicamente possível e compatível com a prova dos autos, conforme autoriza o instituto da
emendatio libelli
(arts. 383 e 617, CPP), sem modificação da descrição fática contida na denúncia.
6. Não há violação ao devido processo legal nem cerceamento da acusação, considerando que o próprio Ministério Público, previamente intimado, manifestou-se pela extinção da punibilidade dos crimes de ameaça e violação de domicílio, e quedou-se inerte quanto à produção da prova pericial indispensável.
7. A materialidade da contravenção de vias de fato está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência, sendo a desclassificação compatível com o conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A ausência de exame de corpo de delito impede a configuração do crime de lesão corporal quando não demonstrado o desaparecimento dos vestígios, sendo possível a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
2. A desclassificação da infração penal para contravenção, nos termos dos arts. 383 e 617 do CPP, pode ser realizada antes do encerramento da instrução, desde que os elementos probatórios não autorizem a imputação original.
3. A omissão do Ministério Público quanto à produção da prova técnica essencial afasta alegação de cerceamento da atividade acusatória.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 129, § 9º; 147; 150; CPP, arts. 158, 167, 383 e 617; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 12, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, Apelação Criminal nº 0004240-75.2022.8.13.0017, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 07.06.2023; TJ-SE, Apelação Criminal nº 0037229-23.2020.8.25.0001, Rel. Des. Gilson Felix dos Santos, j. 16.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0020961-32.2020.8.08.0011

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
GABRIEL SILVA OLIVEIRA SILVEIRA

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (fls. 74/74v - ID 14317533) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, declarou extinta a punibilidade do réu
GABRIEL SILVA OLIVEIRA SILVEIRA
em relação aos delitos previstos nos artigos 147 e 150 do Código Penal, bem como desclassificou o crime do art. 129, § 9º, do Código Penal para a contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 e, ato contínuo, declarou extinta a punibilidade do réu em relação a este último crime.

Em suas razões recursais (fls. 76/81 - ID 14317533), o Apelante postula, em síntese, o prosseguimento da fase instrutória em relação ao crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas pelo acusado, ao ID 14319193, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao 14530353, em que opina pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação de réu solto, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do réu, onde é narrado (fls. 02/03 - ID 14317533):

[...] Revela o inquérito policial junto que, no dia 09 de novembro de 2020, por volta das 20h53min, no bairro Parque das Laranjeiras, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação familiar,
ameaçou
a sua companheira e vítima, Natalia Novaes da Silva, de causar mal injusto e grave, bem como
ofendeu a sua integridade corporal
. Revela ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o Denunciado
entrou, clandestinamente, no domicílio da víti
m
a, contra a sua vontade
.

Extrai-se dos autos que Denunciado e vítima conviveram, maritalmente, por quase 02 (dois) anos e possuem um filho em comum.

No dia dos fatos, o Denunciado, a bordo de uma motocicleta, chegou na residência da vítima com gritarias e xingamentos, querendo ver o filho menor. Nesse passo, diante da recusa e do pedido da vítima para que o Denunciado se retirasse, este jogou a moto, uma Honda CG preta, placa MTZ6176, em direção a vítima, atingindo e queimando suas pernas com o cano de descarga quente do veículo.

Adernais, cumpre ressaltar que, após o ocorrido, o Denunciado ficou pela rua andando de moto, ocasião em que retornou e entrou na casa da vítima, sem a sua autorização, e a agrediu fisicamente com um soco na costela. Ato contínuo, o Denunciado, ainda, tentou agredir o pai da vítima, bem como a ameaçou de morte.

Além disso, extrai-se dos autos que os policiais militares narraram, em sede policial, que a vítima estava com uma queimadura na perna esquerda e outra na perna direita. Em sede policial, o Denunciado confessou ter ameaçado a vítima de morte, bem como ter invadido a sua residência.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso na reprimenda do tipo penal previsto no
129,
§
9
º
, 147 e 150, c/c do art. 69, todos do Código Penal, nas circunstâncias da lei 11.340/06
. [...] - destaques no original

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau declarou extinta a punibilidade do réu em relação aos crimes previstos nos artigos 147 e 150 do Código Penal, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, bem como desclassificou o delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal para a contravenção penal tipificada no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, com o consequente reconhecimento do fenômeno prescricional.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

O Apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a desclassificação operada em momento prematuro da persecução penal viola o devido processo legal, cerceando a atividade acusatória. Aduz, ainda, que a ausência do laudo de exame de corpo de delito não obsta, por si só, a deflagração da ação penal, mormente quando presentes outros elementos probatórios, como a palavra da vítima e os depoimentos testemunhais, que indicam a materialidade delitiva.

Como sabido, o crime de lesão corporal é um delito material que, necessariamente, deixa vestígios, sendo assim, para a sua comprovação, torna-se necessário a realização de exame de corpo de delito na vítima, para fins de comprovação das lesões sofridas, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Sobre o tema em discussão, torna-se importante ressaltar que nos crimes envolvendo as relações domésticas, é plenamente possível que a materialidade de tal delito seja feita por meio de laudos ou prontuários médicos fornecidos por Hospitais e postos de saúde, conforme autoriza o artigo 12, § 3º, da Lei nº 11.340/2006.

Ademais, o ordenamento jurídico também autoriza que a prova técnica seja suprida pela prova testemunhal excepcionalmente, quando os vestígios tiverem desaparecidos, nos termos da previsão contida no artigo 167 do Código de Processo Penal.

Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Por sua vez, a contravenção penal de vias de fato, tipificada ao art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, consiste em atos de ataque ou violência contra a pessoa, desde que não resulte em lesões corporais, isto é, não deixam marcas ou sequelas no corpo da vítima. Desse modo, é dispensável o exame de corpo de delito (prova técnica) para a sua configuração.

Feitas tais considerações e volvendo a realidade dos autos, verifica-se que, no caso em comento, em momento algum, fora juntado aos autos qualquer documento médico ou laudo de exame de corpo de delito que levasse a comprovação da materialidade do delito de lesão corporal, conforme impõe o ordenamento jurídico, devendo ficar claro que os vestígios não desapareceram, na medida em que consta dos autos que a vítima foi encaminhada ao setor do serviço médico legal (fl. 12).

Em outros termos, na hipótese dos autos, o que se verifica é a inércia do órgão acusatório em produzir a prova técnica, essencial e indispensável para a comprovação do crime de lesão corporal.

Ademais, não há se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Ministério Público, em sua manifestação de fls. 72/73, pugnou pela extinção da punibilidade do agente em relação aos crimes dos arts. 147 e 150 do Código Penal, e, com relação ao delito de lesão corporal, quedou-se inerte, mesmo após instado a se manifestar sobre a ausência do laudo pericial.

Assim, embora não tenha restado comprovado a materialidade do delito de lesão corporal, o acerco probatório comprovou a prática da contravenção penal tipificada no artigo 21 da Lei nº 3.688/1941 (vias de fato).

Sobre tal ponto, registra-se que os artigos 383 (instituto da
emendatio libelli
) e 617, ambos do Código de Processo Penal, autorizam que o magistrado/Tribunal, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, o que demonstra ser plenamente possível a desclassificação da conduta imputada na denúncia (crime de lesão corporal) para a contravenção penal de vias de fato (artigo 21 do Decreto-lei nº 3.688/1941).

Nessa toada, veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA - INFRAÇÃO PENAL QUE DEIXA VESTÍGIOS - AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO OU QUALQUER DOCUMENTAÇÃO MÉDICA (PROVA TÉCNICA) - APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA
EMENDATIO LIBELLI
- VIABILIDADE - CONDENAÇÃO EM VIAS DE FATO - NECESSIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Nos termos do artigo 158 do CPP, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado - Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do artigo 167 do CPP, somente é possível aos casos em que o delito não deixar vestígios, se estes tiveram desparecidos, ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, o que não se verificou na hipótese dos autos -
Restando ausente a comprovação da materialidade do delito de lesão corporal, em decorrência da falta de exame técnico (laudo de exame de corpo de delito ou qualquer documento médico), nos termos do artigo 12, § 3º, da Lei 11.340/06, torna-se necessária a absolvição do acusado em relação à referida infração pena
l - Uma vez comprovada a prática da contravenção penal de vias de fato, impõe-se a condenação do acusado, advinda da desclassificação do delito imputado na exordial acusatória (lesão corporal), conforme autoriza o instituto da emendatio libelli, nos termos dos artigos 383 e 617, ambos do Código de Processo Penal.

(TJ-MG - APR: 00042407520228130017, Relator.: Des .(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 07/06/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 07/06/2023) –
destaquei

APELAÇÕES CRIMINAIS – LESÃO CORPORAL LEVE – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA QUE, APÓS APLICAR O ART. 383, CAPUT, CPP, CONDENOU O RÉU PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO NUDEM PLEITEANDO A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, CP)- NÃO ACOLHIMENTO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -
IN DUBIO PRO REO
–
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU RELATÓRIO MÉDICO APONTANDO A OCORRÊNCIA DE LESÕES - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA QUE APONTAM A PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO
. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-SE - APR: 00372292320208250001, Relator.: GILSON FELIX DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/02/2023, CÂMARA CRIMINAL)
- destaquei

Ressalta-se que a materialidade da contravenção penal de vias de fato está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito e do boletim de ocorrência.

A desclassificação operada pelo Juízo de 1º Grau, portanto, não se revela prematura, mas sim consentânea com os elementos de prova coligidos aos autos até o momento, que não autorizam a persecução penal pelo crime de lesão corporal, ante a ausência de prova da materialidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.